Tribunal: TJDFT
Processo: 0749913-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749913-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: KLEBIA MARIA COELHO GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de envio de ofícios à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) formulados por ela (id 254477478 dos autos originários). A agravante alega a impossibilidade de diligenciar sobre informações de terceiros na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal porquanto essa consulta exige a informação de senha da pessoa a ser pesquisada. Sustenta que as pesquisas por meio do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) imprescindem da atuação do Poder Judiciário porquanto ela não consegue obter qualquer informação por conta própria. Argumenta que a omissão na pesquisa por meio do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) não pode servir como comprovação inequívoca de existência de relação de emprego vigente. Defende a necessidade de colaboração do Juízo para as medidas requeridas. Destaca que o perigo de dano irreparável evidencia-se na impossibilidade de satisfação de seu crédito, o que enseja prejuízo grave em razão da determinação de suspensão dos autos originários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada para deferir o envio de ofícios ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. O preparo foi recolhido (id 78358661). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIILIDADE A agravante pede a reforma da decisão agravada para determinar o envio de ofícios ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. A análise dos autos originários revela que a agravante formulou o requerimento de envio de ofícios supramencionado, mas o Juízo de Primeiro Grau manifestou-se somente em relação ao envio de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) na decisão agravada. A agravante não opôs embargos de declaração para eventual integração da decisão agravada em relação ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou ao desacerto da decisão agravada. A apreciação das matérias no agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada para deferir o requerimento de envio de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para obter informações da agravada. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de envio de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal com a finalidade de obter informações sobre eventual existência de imóveis não registrados em cartório em nome da agravada. A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução.[1] Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Inexiste óbice para que o Poder Judiciário promova a expedição de ofícios quando o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa em caráter excepcional e subsidiário for demonstrado. Essa possibilidade decorre da prestação jurisdicional adequada e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela que foram realizadas pesquisas de bens da agravada para a satisfação do crédito de R$ 13.342,75 (treze mil trezentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que não retornaram bens passíveis de penhora (id 248873617 e 252407386 dos autos originários). A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no caso em análise. A agravante não demonstrou a adoção de postura ativa com o objetivo de localizar bens da agravada e esgotar os meios ordinários de pesquisa de bens. Inexiste comprovação de que a agravante, por exemplo, procedeu a medidas restritivas e consulta aos cartórios de registro de imóveis ou que realizou diligência à Junta Comercial para verificar se a agravada figura como sócia de algum estabelecimento. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DO FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ-DF. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À CREDORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de constrição de percentual do faturamento da sociedade empresária agravada. Examina-se também a possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para a localização de bens pertencentes aos devedores suscetíveis de penhora. 2. A penhora do montante do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o débito. 2.1. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 2.2. No caso em exame a credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação dos devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial, o que torna inviável a determinação da pretendida penhora. 3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que deve haver a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 3.1. Convém destacar que nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. 3.2. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. 4. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 4.1. De acordo com o entendimento firmado na jurisprudência deste Egrégio Sodalício a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização dos bens do devedor. 4.2. No caso em deslinde percebe-se que não houve, nos autos, a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias, mostrando-se inadmissível, no presente momento, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1880774, 0709176-53.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.6.2024, publicado no DJe: 11.7.2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. (...) 4. A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF somente será cabível quando exauridos os meios ordinários de pesquisa de bens penhoráveis do devedor, situação que não se enquadra na hipótese dos autos. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1406772, 07376885120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 22.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Sistema de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud), com o fim de subsidiar eventual requerimento de penhora parcial dos rendimentos da agravada. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. As diligências requeridas pela agravante não demonstram utilidade para a satisfação do crédito. A agravante requereu a realização de pesquisa de bens da agravada por meio do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) com o fim de subsidiar eventual requerimento de penhora de benefício previdenciário. O exame da utilidade da medida requerida demanda a análise prévia da possibilidade de penhora desses valores. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário trata-se de ação de execução de título extrajudicial decorrente do inadimplemento de valores relativos à matrícula e mensalidades previstos no contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelas partes. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. Inexiste nos autos indícios de que a agravada receba rendimentos que ultrapassem o limite legal. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e ocorrerá só quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito restarem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família for garantida. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. A agravante não apresentou documento que corrobore sua eventual pretensão de penhora de percentual remuneratório, principalmente porque a simples análise dos rendimentos da agravada não permite a conclusão de que a dignidade desta e de seu núcleo familiar estão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de penhora de percentual de seu salário ou de benefício previdenciário, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos por ele, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte da agravante, de que a penhora parcial dos rendimentos da agravada não comprometerá a sua subsistência digna. Eventual requerimento de penhora de percentual dos rendimentos da agravada, portanto, não pode ser deferido, de modo que ausente a utilidade da pesquisa no Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud). O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que as circunstâncias da causa foram ponderadas adequadamente na decisão agravada. Os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.